Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712401-05.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MRM SERVIÇOS DE REFORMAS DE IMÓVEIS EIRELI - ME RECORRIDA: EDNA AUGUSTA GOMES CURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA. 1. A rescisão do contrato, com fundamento no descumprimento da promitente vendedora, acarreta o retorno das partes ao estado anterior, com a consequente devolução das parcelas mensais pagas pelo contratante, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso representativo da controvérsia (REsp 1.300.418/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – Tema 577), assentando que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. 2. Inexistente cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação (Tema 971). 3. Quanto às obrigações de pagar, os juros de mora, versando a hipótese sobre responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação. 4. Apelação principal conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser aplicado o mesmo entendimento entre as turmas do mesmo tribunal, acerca da ocorrência de culpa recíproca, com a finalidade de se uniformizar a jurisprudência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, do TJAM e do TJRJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do CPC, sustentando que as partes devem obediência completa ao contrato; c) artigo 343 da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a reconvenção só é admitida quando houver conexão entre ela e a ação principal ou entre ela e o fundamento da defesa, sendo obrigada a identidade de objetos; d) artigos 324 do CPC e 884 do Código Civil, argumentando que os valores não podem ser devolvidos pela insurgente, pois não recebeu tais pagamentos, tampouco ficou responsável por eles. Aduz que a responsabilidade assumida pela recorrente foi de concluir a obra e receber da recorrida o restante das parcelas a partir de dezembro de 2016. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 53382319). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 324, 343, 421, 422 e 926, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (TJAM e TJRJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020